Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722046-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, MARCOS DE FREITAS BERINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR. REsp. n. 1.370.191/RJ (Tem 936). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERCEPÇÃO DAS PARCELAS PASSADAS. OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS REGULAMENTARES. MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em legitimidade passiva do patrocinador de plano de previdência complementar em demanda revisional, cabendo ao participante deflagrar ação própria para eventual ressarcimento do montante despendido a título de custeio da cota patronal. Aplicação do item “I” do REsp. n. 1.370.191/RJ (Tema 936). 2. De acordo com o princípio da “actio nata”, sobrevindo o trânsito em julgado da demanda trabalhista que reconhece as horas extraordinárias laboradas, surge o direito do participante pleitear a complementação de sua aposentadoria nesta sede, respeitado o prazo quinquenal (Enunciado das Súmulas n. 427 e 291 do Superior Tribunal de Justiça). Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Com a possibilidade de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar (Tema 955), não há logicidade em se obstar, nesta sede, à revelia do aresto paradigmático, a percepção da diferença das parcelas/competências pretéritas, sobretudo porque a reserva matemática será reestabelecida justamente para amparar a retificação do benefício. 4. A evocação das normas regulamentares, inclusive acerca do teto contributivo (art. 28, §3o, do Regulamento n.1), representa consectário lógico dos demais temas debatidos nesta sede. Contudo, ante as alterações oriundas das horas extraordinárias reconhecidas na reclamatória trabalhista, a nova delimitação do teto contributivo deverá considerar tais modificações, abandonando a derradeira (e equivocada) remuneração percebida, porquanto desassociada da atividade laboral efetivamente vivenciada pelo obreiro. 5. Havendo redução do salário de participação, caberá ao obreiro pleitear a sua manutenção, com base no acréscimo da verba remuneratória (em razão das horas extras laboradas), após o trânsito em julgado da demanda trabalhista, também em homenagem ao princípio da “actio nata”. Entretanto, necessário sejam observados os requisitos regulamentares, com a efetiva demonstração de redução da remuneração percebida. 6. A recomposição prévia e integral da reserva matemática diz respeito ao requisito necessário para que a PREVI seja compelida ao recálculo do benefício previdenciário, em nada se relacionando com a necessidade de realização pela via administrativa, mesmo porque a efetivação da perícia atuarial para a fase de liquidação de sentença se mostra consentânea com o comando inserto no art. 491, II e §1o, do Código de Processo Civil. 7. Sobrevindo a liquidez do montante devido pelo obreiro, não há como elidir a possibilidade de extinção de obrigações recíprocas, considerando o disposto nos art. 368 e 369 do Código Civil. (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 28/08/2018; TJDFT, Acórdão n. 1164770, 07223971320188070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 8. O Benefício Especial Temporário (BET) já fora extinto e – possuindo fonte de custeio oriunda de superávit – não pode ser recomposto, não sendo plausível, ainda, albergar o pedido ressarcitório em face do patrocinador, tendo em vista que sequer é parte legítima para figurar no feito (art. 506 do Código de Processo Civil). 9. A entidade previdenciária se posta como mera administradora do fundo, não cabendo inferir, portanto, que há mora no adimplemento da obrigação do recálculo do benefício previdenciário, sobretudo porque será exigível apenas se houver o aporte do montante necessário ao reequilíbrio das reservas matemáticas do participante, após a perícia atuarial porventura realizada em liquidação de sentença. 10. O INPC/IBGE deve ser utilizado como indexador da correção monetária, incidindo a partir de cada parcela devida, consoante previsão regulamentar (art. 27 do Plano de benefícios n. 1 – PREVI). 11. Com a reforma realizada em segunda instância, verifico que o participante não apenas sucumbiu integralmente em relação aos pedidos formulados em desfavor do Banco do Brasil S/A, como também não obteve, em relação à entidade de previdência complementar (PREVI), o atendimento de suas pretensões na extensão deduzida na petição inicial, ocorrendo, nesta hipótese, mútua sucumbência. 12. Recurso do autor e da PREVI parcialmente providos. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 a 886, todos do Código Civil, porque sua responsabilidade se limita exclusivamente ao pagamento do benefício de complementação de aposentadoria e a revisão desse benefício depende necessariamente da recomposição prévia e integral da reserva matemática. Nesse passo, a pretensão do autor é condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, sob pena de enriquecimento ilícito do beneficiário. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 18 da LC 109/2021, colacionando julgado do STJ como paradigma; c) artigos 14, inciso IV, da LC 109/2001, 27 da Resolução CGPC 06/2003, e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo que o acórdão combatido teria concedido vantagem ou benefício sem previsão no RBP; d) artigos 1o, 17, 20 e 68, todos da LC 109/2001, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigo 85 do CPC, aduzindo que os honorários advocatícios sucumbenciais fora fixado em forma excessiva. Requer no ID 24825488 – Pág. 32 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela PREVI com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015